Tribunal: TJSP
Processo: 1004380-60.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação – Seguro Habitacional – Contrato acessório a compra e venda de imóvel – Indenização indeferida pela seguradora – Óbito do mutuário – Sentença de procedência - Insurgência da seguradora – Não cabimento – Recusa injusta ao pagamento de indenização – Alegação de doença preexistente – Seguradora que tinha o dever de aferir a existência de doenças preexiste - Causa principal da morte

Ementa:
Apelação – Seguro Habitacional – Contrato acessório a compra e venda de imóvel – Indenização indeferida pela seguradora – Óbito do mutuário – Sentença de procedência - Insurgência da seguradora – Não cabimento – Recusa injusta ao pagamento de indenização – Alegação de doença preexistente – Seguradora que tinha o dever de aferir a existência de doenças preexiste - Causa principal da morte que não é preexistente - Sentença mantida – - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004380-60.2017.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que são
apelantes ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados LARA MARIA CAVALCA
VIANA (INVENTARIANTE) e CAMILO BRASIL VIANA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004380-60.2017.8.26.0323
Apelantes: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Lara Maria Cavalca Viana e Camilo Brasil Viana
Lorena
Tutela Cautelar Antecedente
Juiz prolator da sentença: Alexandro Conceição dos Santos
Voto no 3068
Apelação Seguro Habitacional Contrato acessório a compra e
venda de imóvel Indenização indeferida pela seguradora Óbito
do mutuário
Sentença de procedência - Insurgência da
seguradora Não cabimento Recusa injusta ao pagamento de
indenização Alegação de doença preexistente Seguradora que
tinha o dever de aferir a existência de doenças preexiste - Causa
principal da morte que não é preexistente - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 267/269 que, em ação de cobrança de seguro, julgou
procedente a demanda, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados por Espólio de Camilo Brasil Viana representado por Lara Maria
Cavalca Viana e condeno as requeridas, solidariamente, a restituírem a parte
autora os valores descontados da conta corrente de Camilo Brasil Viana, desde
seu falecimento (janeiro de 2017), acrescidos de correção monetária a partir
de cada desconto e juros de mora desde a recusa ao pagamento da
indenização securitária, bem como para declarar extinta a obrigação do
espólio com relação ao contrato de financiamento no 071813230010818,
confirmando os efeitos da antecipação de tutela.
Por
conseguinte,
julgo
extinto
o
processo
com
fundamento no artigo 487, I, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência, condeno as Requeridas,
solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% do valor
da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”.
Insurgem-se as rés sustentando, em síntese, que no
momento da contratação do financiamento imobiliário e do seguro
habitacional, o “de cujus” assinou uma Declaração Pessoal de Saúde, na
qual afirmou que estava em plenas condições de saúde. Entretanto,
após a regulação do sinistro realizada pela seguradora a partir da
documentação médica encaminhada pelos familiares do segurado,
concluiu-se que este possuía doença preexistente à data da contratação
do seguro, a qual era de seu pleno conhecimento, considerando que
desde 24/08/2015 havia sido diagnosticado com dislipidemia, diabetes e
obesidade, seguindo em acompanhamento médico, cujo fato foi omitido
ao preencher a declaração pessoal de saúde. Afirma que consta
expressamente a cláusula 8.1 que a seguradora não indenizará evento
ocorrido em consequência de doença preexistente. Argumenta que para
a contratação de qualquer seguro não há necessidade de realização de
prévio exame de saúde no segurado, visto que, como em qualquer
contrato, a boa-fé do contratante é presumida.
Requer a reforma do decisum, para que a demanda
seja julgada improcedente.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 297/303.
É o relatório.
No mérito, em que pese o teor das razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, a r. sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois
deu a exata solução à causa.
Nota-se, do exame dos autos, que o falecido firmou
com as rés, instrumento particular de venda e compra de bem imóvel,
financiamento com garantia de propriedade fiduciária de bem imóvel,
constituída mediante alienação fiduciária e outras avenças.
Em
decorrência
da
assinatura
deste
contrato,
contrataram seguro para garantia do financiamento, que no caso é
compulsório. No seguro contratado para em caso de morte, há previsão
de quitação do saldo devedor do financiamento. Os documentos
juntados aos autos evidenciam que a viúva comunicou o sinistro (fls.
42/64).
Embora seja incontroverso que o segurado era
portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e pancreatite
aguda resolvida, não se pode afirmar que alguma destas doenças está
relacionada a morte do segurado.
Depreende-se da certidão de óbito que o seu
falecimento como causa: morte encefálica, hipertensão intracraniana
refratária, acidente vascular cerebral isquêmico (fls. 13).
Dessa forma, não há elementos nos autos que
permitam concluir que a doença preexistente foi a que provocou
efetivamente a morte do mutuário, sobretudo porque, o acidente
vascular cerebral isquêmico foi apontado como causa principal do óbito
(fls. 48/50).
Ressalta-se
que
o
médico
responsável
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaboração do Histórico Médico do Aviso de Sinistro indiciou,
expressamente, que se tratou de “evento agudo, sem histórico de
pseudopatia prévio” (sic).
Ademais, conforme estabelecido na r. decisão de fls.
258/260, caberia as rés o ônus de comprovar a existência de doença
pré-existente que teria causado a morte do segurado, o que não
ocorreu.
Assim, considerando que a causa principal do
falecimento foi o acidente vascular cerebral isquêmico, que não é
preexistente à contratação do seguro, não se mostra razoável a recusa
da cobertura securitária.
Destaca-se que a ré aceitou a contratação do seguro
sem submeter os mutuários a exames prévios, não podendo agora se
escusar à cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente.
Com efeito, a seguradora não logrou demonstrar
cautela na fase pré-contratual de sua parte, tampouco má-fé do
segurado, que não se presume. Não se exime, pois, de honrar o
pagamento da indenização securitária.
Nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“Esta Corte Superior é firme no entendimento de
que, sem a exigência de exames prévios e não
provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da
cobertura securitária sob a alegação de doença
preexistente à contratação do seguro” (AgRg no
AREsp
n.
429.292/GO, 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, em 5/3/15, DJe 13/3/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SEGURO
DE
VIDA.
DOENÇA
PRÉEXISTENTE.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO.
MÁ-FÉ.
REVISÃO.
RECURSO ESPECIAL SÚMULA 7/STJ. 1. A não
exigência prévia de exames clínicos impede a
seguradora de eximir-se do dever de indenizar, ao
argumento de haver o segurado lhe sonegado
informação relativa à enfermidade pré-existente.
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no AREsp 157.848/DF, Rel. Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
4a
TURMA,
j.
05/06/2012).
Ainda nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Seguro habitacional Óbito do mutuário Quitação
Seguradora que recusou a cobertura securitária sob
alegação de doença preexistente que teria levado o
mutuário a óbito e conduta de máfé contratual
Seguradora que tinha o dever de aferir a existência
de doenças preexistentes Sentença que condenou a
seguradora a promover a quitação do contrato
habitacional Manutenção da decisão Dano moral não
configurado e bem afastado, visto que a negativa de
cobertura ocorreu em razão de cláusula contratual
válida e não abusiva Companhia habitacional que
descumpriu
determinação
judicial
Aplicação
de
multa pelo evento já ocorrido e que, eventualmente,
venha a ocorrer, que é de rigor Recurso da
seguradora
improvido
e
recurso
dos
autores
parcialmente provido.” (TJSP
apelação cível no
1002817-52.2017.8.26.0510 4a Câmara de Direito
Privado

Rel.
Des.
Fábio
Quadros

j.
em
27/09/2018).
APELAÇÃO - Cobrança - Seguro de Vida e Acidentes
Pessoais - Recusa de pagamento de indenização pela
seguradora ao beneficiário do segurado falecido, ao
argumento de doença preexistente e não informada
na ocasião da contratação do seguro. 2. Ausência de
qualquer
questionário
sobre
moléstias
então
preexistentes e com potencial de impedir a aceitação
da proposta. 3. Ausência de má-fé, que não se
presume, em especial pela inércia e negligência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora - 4. Indenização devida. 5. Obrigação do
beneficiário de arcar com o pagamento do prêmio
estipulado em contrato, uma vez que tal valor
corresponde
com
a
formação
da
indenização
coberta. 6. Valores que poderão ser compensados
quando da liquidação final. Decisão Mantida. Recursos Improvidos (principal e adesivo)”
(Apelação no 0039307-96.2011.8.26.0576, Rel. Des.
Egidio Giacoia, j. 15/09/2015).

Destarte,
não
prospera
o
inconformismo
da
recorrente, razão pela deve ser mantida integralmente a sentença
proferida em primeiro grau.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença como lançada. Deixo
de majorar os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos
termos dos art. 85 § 11 do CPC, uma vez que já fixados no máximo
legal.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica